Tribunal: STF
Processo: RHC 87449
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-07
Data de publicação: 2006-03-07

Ementa:
E M E N T A: RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EMANADO DE
   TURMA RECURSAL VINCULADA AO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS -
   RECURSO CONHECIDO COMO "HABEAS CORPUS" ORIGINÁRIO - PRECEDENTE -
   PERSECUÇÃO PENAL - ALEGADA FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A SUA
   INSTAURAÇÃO - CONSTATAÇÃO OBJETIVA DA LIQUIDEZ DOS FATOS -
   POSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL EM SEDE DE "HABEAS
   CORPUS" - INADEQUAÇÃO TÍPICA DA CONDUTA DO AGENTE EM FACE DO
   PRECEITO PRIMÁRIO DE INCRIMINAÇÃO CONSTANTE DA NORMA PENAL -
   RECONHECIMENTO - EXTINÇÃO DO PROCESSO PENAL - "HABEAS CORPUS"
   DEFERIDO.
CONHECIMENTO, COMO AÇÃO ORIGINÁRIA DE "HABEAS
   CORPUS", DE RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO
   DENEGATÓRIA DESSE "WRIT" CONSTITUCIONAL PROFERIDA POR TURMA
   RECURSAL VINCULADA AO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS
   CRIMINAIS.
- Não cabe, para o Supremo Tribunal Federal,
   recurso ordinário contra decisão denegatória de "habeas corpus"
   proferida por Turma Recursal vinculada ao sistema dos Juizados
   Especiais Criminais, eis que tal órgão judiciário não se subsume
   à noção constitucional de Tribunal Superior (CF, art. 102, II,
   "a").
Embora incabível, em tal situação, o recurso ordinário -
   pois são de direito estrito as hipóteses taxativamente referidas,
   em "numerus clausus", no art. 102, II, "a", da Constituição -,
   torna-se processualmente viável, no entanto, conhecer de tal
   recurso como ação originária de "habeas corpus".
   Precedente.
POSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL, EM SEDE
   DE "HABEAS CORPUS", DA EXISTÊNCIA, OU NÃO, DE JUSTA CAUSA PARA A
   PERSECUÇÃO PENAL: EXIGÊNCIA, NO ENTANTO, PARA ESSE EFEITO, DE
   COMPROVADA LIQUIDEZ DOS FATOS.
- É lícito, ao Poder Judiciário,
   mesmo na via sumaríssima da ação de "habeas corpus", verificar
   se existe, ou não, justa causa para a instauração da "persecutio
   criminis", ainda que já iniciado, em juízo, o procedimento penal,
   desde que não se registre qualquer situação de iliquidez ou de
   dúvida objetiva quanto aos fatos subjacentes à acusação penal,
   pois o reconhecimento da ausência de justa causa, para efeito de
   extinção do procedimento persecutório, reveste-se de caráter
   extraordinário, quando postulado em sede de "habeas corpus".
   Precedentes.
- A extinção anômala do processo penal
   condenatório, embora excepcional, revela-se possível, desde que
   se evidencie - com base em situações revestidas de liquidez - a
   ausência de justa causa, que se traduz, dentre outros elementos,
   na falta de adequação típica da conduta do agente em face do
   preceito primário de incriminação constante da norma penal.
   Precedentes.